Tribunal: TJDFT
Processo: 0716469-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716469-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA JABER MUDARRA CARDOSO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Leila Jaber Mudarra Cardoso contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Planaltina que indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0704020-06.2023.8.07.0005, ID no 154052475). 2. A agravante, em suma, sustenta que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois a suspensão do fornecimento de água ocorreu em 2018 e depois não houve consumo a faturar. 3. Destaca que se trata de débito antigo, o que não justificaria a manutenção da suspensão no fornecimento do serviço de água e esgoto, considerando que a agravada tem mecanismos legais para exigir o que lhe é devido. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que a agrava restabeleça o fornecimento do serviço, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. No caso, todavia, a questão controvertida remete ao ano de 2018, o que afasta a alegação de urgência, indispensável para autorizar a excepcional inobservância da regra processual ordinária. Como consequência, deve ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 11. Destaco: o corte de água foi feito em 2018, quando as contas vencidas (05/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 2/2018, 3/2018, 03/2018) (ID 153962109) estavam no prazo de suspensão do serviço. 12. O que a agravante pretende é que se considere essas contas antigas a contar de hoje e não da época em que foi feita a suspensão do serviço, que pretende ver restabelecido sob esse argumento. Feita a suspensão da prestação do serviço na época oportuna, a persistência da inadimplência daquelas faturas não muda o status da dívida. Não fosse assim, nunca seria possível suspender o serviço. Sempre haveria direito do consumidor inadimplente. Bastava não pagar e esperar que a conta vencida e não paga “envelhecesse” para requerer a religação do fornecimento de água à custa da coletividade. 13. Não se pode esquecer que água é um bem coletivo e que a inadimplência de uns prejudica os demais, obrigados a pagar pelos que não pagam. O custo da água é solidário em todos os aspectos. E a empresa agravada não é uma ficção jurídica. Ela tem custos operacionais, tem empregados, tem compromissos sociais e se mantém pelo serviço que presta. Não pagar a conta de água é, antes de tudo, um déficit de cidadania. Afinal, água cai do céu, mas não chega às torneiras de graça. 14. Remeter a cobrança da dívida para as vidas ordinárias, como pleiteado, já está sendo feito, sem resultados. A notificação extrajudicial (ID 153962109) indica esse procedimento. O corte do fornecimento, na época, também não produziu efeitos. Nesses cerca de cinco anos a agravante não priorizou o pagamento da água que consumiu. Confira-se: Mês 05/2017, valor nominal: R$ 27.036,49; 10/2017, valor nominal: R$ 1.823,94; 11/2017, valor nominal: R$ 1.434,00; 12/2017, valor nominal: R$ 1.035,83; 01/2018, valor nominal: R$ 1.161,75; 2/2018, valor nominal: R$ 1.183,11; 3/2018, valor nominal: R$ 1.308,14; 03/2018, valor nominal: R$ 9.514,80. Total nominal: R$ 44.497,96. Total atualizado até 28/03/2023: R$ 98.369,89) (ID 153962110, processo original) 15. Não é normal ficar todos esses anos sem água. É provável que a agravante tenha cisterna, poço artesiano ou outra fonte anômala de abastecimento, o que não afasta, inclusive, a suspeita de que desses valores haja multas por uso indevido de água, o que demonstra a indispensabilidade da instrução processual, não havendo pressupostos para a concessão de liminar. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Planaltina, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO